Tribunal: TJPA
Processo: 0004288-21.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004288-21.2016.8.14.0048

APELANTE: ADENILSON SANTA BRIGIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CPB. LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147 DO CPB. AMEAÇA. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO. PENA DE 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS, CONFORME ART. 109, INCISO VI, DO CPB. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PARA AMBOS SOS CRIMES. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação do réu à pena de 03 (três) meses de detenção para o crime de lesão corporal – violência doméstica, e de 01 (um) mês de detenção para o crime de ameaça, tem-se que o prazo prescricional, para ambos os crimes, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, seria de 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a um ano (Redação dada pela Lei nº 12.234/2010).

2. Desta maneira, entre a data da publicação da sentença penal condenatória (10/03/2020), doc. ID 18273034, e a data do recebimento da denúncia (17/08/2016), doc. ID 18273019, já se passaram 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias, conforme cálculo extraído do site do CNJ, tendo o lapso prescricional sido concluído em 16/08/2019, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, de ofício, para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso VI, ambos do CPB.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Extinção, de ofício, da punibilidade do apelante, para os crimes de lesão corporal e ameaça, em face da prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante para os crimes de lesão corporal e ameaça, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Adenilson Santa Brígida
(nascido em
26/11/1977
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
10/03/2020
, doc. ID 18273034, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA,
Dr. Antônio Carlos de Souza Moitta Koury,
que o
condenou
a uma
pena definitiva de 04
(quatro) meses de detenção (concurso material)
, sendo
03 (três) meses de detenção
pelo crime previsto no art. 129, §9º, do CPB (
lesão corporal – violência doméstica
) e
01 (um) mês de detenção
pelo
crime de ameaça
(art. 147 do CPB), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Consta da
denúncia
(doc. ID 18273017) que, na tarde do dia
07/02/2016
, por volta das 21h00min., o denunciado
Adenilson Santa Brígida
, agindo de forma livre e consciente, portanto, dolosamente,
agrediu física e psicologicamente a adolescente J. J. S. B.
, sua própria filha,
com chutes, golpes praticados com cabo de vassoura, tapas
, entre outros meios de agressão, fato ocorrido na residência da família, localizada na
Rua Serrasal
, s/nº, esquina da
Rua da Palmeira
, bairro das Pedrinhas, na cidade de Salinópolis/PA, e, como se não bastasse,
manteve a vítima trancada dentro e casa até o dia seguinte, impedindo-a de até mesmo buscar auxílio médico
. Além das agressões, praticou
ameaças de morte
, revelador, assim, ante as circunstâncias, de fato caracterizador de violência de gênero, praticado no âmbito das relações domésticas e familiares,
com ameaças extensivas a mãe da vítima, a Senhora M. DE N. C. DE J.
.

Em
razões recursais
(doc. ID 18273035), a defesa requer a
absolvição
do apelante, diante da
insuficiência de provas
, quanto ao
crime de ameaça
(art. 147 do CPB), pela ausência de temor da vítima frente as ameaças recebidas por parte do acusado. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18273035), o Promotor de Justiça de 1º Grau pugna pela
manutenção da sentença vergastada, devendo ser negado provimento ao recurso de apelação
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, em face da ocorrência da prescrição retroativa nos crimes de lesão corporal e ameaça
(parecer, doc. ID 18732835).

É o relatório. Sem revisão (crime que a lei comina pena de detenção).

VOTO

Presentes requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade do apelante, de ofício, em face da prescrição retroativa.

A defesa do recorrente pleiteia a
reforma do édito condenatório
, pugnando, por sua
absolvição pela insuficiência de provas à condenação do crime de ameaça
.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa aos crimes irrogados na sentença ao apelante (lesão corporal violência doméstica – art. 129, §9º, do CPB e ameaça – art. 147 do CPB)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 03 (três) meses de detenção para o crime de lesão corporal – violência doméstica, e de 01 (um) mês de detenção para o crime de ameaça
,
tem-se que o prazo prescricional
, para ambos os crimes, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, seria de
03 (três) anos
,
se o máximo da pena é inferior a um ano
(Redação dada pela Lei nº 12.234/2010).

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (10/03/2020)
, doc. ID 18273034,
e a data do recebimento da denúncia (17/08/2016)
, doc. ID 18273019,
já se passaram 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ,
tendo o lapso prescricional sido concluído em 16/08/2019
.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
lhe nego provimento
, no entanto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade de Adenilson Santa Brígida
, para ambos os crimes de lesão corporal e ameaça,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2024